Tribunal: TJES
Processo: 5007397-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007397-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMELIA MARIA DE QUEIROZ

AGRAVADO: ABRAAO BONIFACIO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO EM ACORDO SEM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – SUPOSTA DESÍDIA OU AUSÊNCIA DE EMPENHO DA AGRAVANTE PARA VENDA NÃO DESCORTINADA – EDIFICAÇÃO HUMILDE – PRESUMIDA DIFICULDADE DE VENDA – EXIGUIDADE DO PRAZO PACTUADO PARA VENDA – ALIENAÇÃO JUDICIAL – ART. 730 DO CPC/2015 – PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À SUA ALIENAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Descabe afirmar que a ausência de venda do imóvel, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias anteriormente convencionado, deve ser atribuída à desídia ou falta de empenho da requerida/agravante em promover a sua alienação, assim como inexistem indícios de que esteja criando entraves à sua visitação por possíveis interessados ou praticado qualquer outra conduta que tenha contribuído para que o aludido prazo tenha decorrido sem que o bem fosse alienado.

2)
É verossímil a argumentação da autora/agravante de que o bem imóvel, por ser tratar de edificação deveras humilde, não possui muitos atrativos a eventuais interessados em sua aquisição; se não bastasse, é deveras exíguo o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido em acordo anterior, máxime diante das condições singelas do imóvel.

3)
Diante da aparente falta de interessados na aquisição do imóvel e, segundo a narrativa recursal, ausência de empenho do autor/agravado em contribuir com esforços para sua venda, é desnecessária a desocupação do imóvel pela agravante, por não representar a sua ocupação, a princípio, obstáculo à sua alienação em hasta pública, que é a solução recomendada para que o bem possa seja vendido, com a repartição entre as partes do valor obtido.

4)
Por não identificar óbice à permanência da requerida/agravante na posse do imóvel enquanto não extinto o condomínio sobre ele formado, deve a demanda prosseguir com a designação de hasta pública, observando-se o disposto no art. 879 e ss. do CPC/2015, diante da implícita resposta negativa da agravante, por ausência de condições financeiras – de adquirir a fração de 50% que cabe ao autor/agravado.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Amélia Maria de Queiroz da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (Id 5444949, p. 20/24) que, em pedido de “
partilha de bens após divórcio com alienação judicial do imóvel
” ajuizada por
Abraão Bonifácio da Silva
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel objeto de partilha ou manifeste o desejo de adquirir o percentual de 50% que cabe ao autor.

Em suas razões recursais (Id 5444941), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições financeiras de suportar as despesas do processo;
(ii)
não lhe cabe a responsabilidade exclusiva pela não ocorrência da venda do imóvel, por competir a ambos empenhar esforços em prol da alienação do bem;
(iii)
tem sob seus cuidados e curatela um irmão idoso e o imóvel é o único que possui para residirem;
(iv)
é favorável à venda do imóvel e divisão do valor obtido, mas não pode ser-lhe atribuída a culpa exclusiva pela falta de venda do bem no prazo fixado no acordo;
(v)
a casa a ser vendida é humilde e suas singelas condições dificulta até mesmo o arbitramento de aluguéis em favor do agravado;
(vi)
a separação do casal se deu em virtude de violência doméstica praticada pelo agravado, que tem conhecimento de sua ausência de condições de efetuar a compra de sua quota-parte no imóvel ou pagar-lhe aluguéis; e
(vii)
é descabida a desocupação do imóvel porque o exercício do direito de moradia não causa prejuízo à sua venda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Apesar de a demanda na qual proferida a decisão agravada ter sido iniciada a partir de pedido de “
partilha de bens após divórcio com alienação judicial do imóvel
” (Id 5444949, p. 26/30), o que pretende o autor/agravado, a bem da verdade, é a
extinção do condomínio
existente sobre imóvel objeto de partilha entre os ex-cônjuges, o que encontra previsão no art. 1.320 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão
”, haja vista o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto em acordo celebrado no sentido de que houvesse a alienação da casa, com a divisão igualitária do valor entre os ex-cônjuges.

O autor formulou 3 (três) pedidos:
(i)
desocupação imediata do imóvel pela requerida/agravante;
(ii)
fixação de aluguéis em seu favor; e
(iii)
que a requerida informe se possui interesse na aquisição da fração do imóvel que lhe cabe (50%)
1
, sendo deferidos pelo Juízo de 1º grau o primeiro e o último deles.

Em suas razões recursais, a requerida/agravante noticia não reunir condições financeiras de adquirir a fração do imóvel que cabe ao autor/agravado e, no que se refere ao pedido de que seja imediatamente desocupado, considero ausentes os requisitos necessários ao seu deferimento. Explico.

A meu ver, descabe afirmar que a ausência de venda do imóvel, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias anteriormente convencionado, deve ser atribuída à desídia ou falta de empenho da requerida/agravante em promover a sua alienação, assim como inexistem indícios de que esteja criando entraves à sua visitação por possíveis interessados ou praticado qualquer outra conduta que tenha contribuído para que o aludido prazo tenha decorrido sem que o bem fosse alienado.

Da atenta leitura da petição inicial (Id 5444949), verifico que o autor, em momento algum, alega ter havido recalcitrância da autora perante eventuais propostas para compra do imóvel, assim como não relata episódios em que porventura tenha dificultado ou embaraçado a sua alienação, porquanto somente afirma ter ocorrido o decurso do prazo estabelecido em acordo celebrado na ação de divórcio.

Além disso, é verossímil a argumentação da autora/agravante de que o bem imóvel, por ser tratar de edificação deveras humilde (cf. fotografias – Id 5444948), não possui muitos atrativos a eventuais interessados em sua aquisição; se não bastasse, é deveras exíguo o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido em acordo anterior, máxime diante das condições singelas do imóvel.

Dessa forma, diante da aparente falta de interessados na aquisição do imóvel e, segundo a narrativa recursal, ausência de empenho do autor/agravado em contribuir com esforços para sua venda, parece-me desnecessária a desocupação do imóvel pela agravante, por não representar a sua ocupação, a princípio, obstáculo à sua alienação em hasta pública que, salvo melhor juízo, é a solução recomendada para que o bem possa seja vendido, com a repartição entre as partes do valor obtido.

Assim considero porque, apesar de aparentemente inexistir desacordo quanto a venda do bem, uma vez que a agravante sustenta não se opor à sua alienação e partilha do valor obtido, o insucesso verificado na tentativa de alienação pela via extrajudicial, no prazo anteriormente fixado em acordo entre as partes, enseja a aplicação do art. 730 do Código de Processo Civil
2
, de acordo com o qual o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados, determinará a alienação do imóvel em
leilão
.

Com isso, por não identificar óbice à permanência da requerida/agravante na posse do imóvel enquanto não extinto o condomínio sobre ele formado, deve a demanda prosseguir com a designação de hasta pública, observando-se o disposto no art. 879 e ss. do Código de Processo Civil, diante da implícita resposta negativa da agravante, por ausência de condições financeiras – de adquirir a fração de 50% que cabe ao autor/agravado.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
a a fim de afastar a ordem de desocupação do imóvel pela requerida/agravante, sem prejuízo das demais providências em prol de sua alienação em hasta pública, salvo na hipótese de sobrevir interessados na sua aquisição, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

___________________________________

1
Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado,
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho
, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

2
Art. 730
. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)